Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-15.2016.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária – Vício constatado – Embargos acolhidos para esclarecimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002497-15.2016.8.26.0323/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é embargado
MARCELO SENE PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
ESCLARECIMENTOS.V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002497-15.2016.8.26.0323/50000 -Voto no
2
Voto no 41.147 fl
Embargos de Declaração no 1002497-15.2016.8.26.0323/50000
Comarca: LORENA
Embargante(s): CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A
Embargada(s): MARCELO SENE PEIXOTO
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação
ao termo inicial dos juros e correção monetária
Vício
constatado Embargos acolhidos para esclarecimentos.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra
S/A, sob o fundamento de que Acórdão de fls. 237/240 é omisso
no tocante ao temo inicial dos juros e da correção monetária
sobre a indenização fixada.
Aduz que o termo inicial deve ser a data da
sua fixação, nos termos definidos na Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De fato, o Acórdão ao fixar o quantum
indenizatório não estabeleceu o termo inicial dos juros e da
correção monetária incidente sobre o montante.
E à luz da Súmula no 362 do Superior Tribunal
de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Assim, para adequar o julgado aos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002497-15.2016.8.26.0323/50000 -Voto no
3
da Súmula 362 do C. STJ, de rigor a integração do dispositivo
para corrigir a omissão apontada de modo a fazer constar
como termo inicial da correção monetária a partir do
arbitramento, ou seja, da data da publicação do v. Acórdão de
fls. 236/240.
Por sua vez, em relação ao termo inicial dos
juros de mora da indenização por danos morais, prevalece a
aplicação do teor da Súmula no 54 do STJ, devendo o mesmo
incidir a partir do evento danoso, quando dispõe que ''Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.
Sobre a matéria:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL
DOS JUROS MORATÓRIOS E
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC.
DELIMITAÇÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
2. Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
3. Agravo interno desprovido.
AgInt no REsp 1683082/MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão
Julgador QUARTA TURMA, Data do Julgamento 05/12/2019, Data
da Publicação/Fonte DJe 19/12/2019.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos para esclarecimentos.
MARREY UINT
Relator